Tribunal: TJES
Processo: 5015630-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015630-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: FAUSTO QUEIROS DE SA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegava incerteza do título executivo judicial quanto à forma de devolução da comissão de corretagem, postulando a rediscussão sobre a restituição simples ou em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a forma de devolução da comissão de corretagem — simples ou em dobro — diante de título executivo judicial que já teria definido expressamente a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido na fase de conhecimento estabelece de forma clara e inequívoca a devolução em dobro da comissão de corretagem, com fundamento na má-fé da parte credora.

A decisão baseia-se no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a cobrança indevida com dolo, o que autoriza a repetição do indébito em dobro.

A matéria relativa à forma de devolução foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados com reafirmação expressa da devolução em dobro.

A condenação integra o título executivo judicial e encontra-se acobertada pela coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC.

A coisa julgada impede a rediscussão da obrigação e do quantum em sede de cumprimento de sentença, conforme arts. 507 e 508 do CPC.

O juízo de origem limita-se corretamente à interpretação do título executivo, não podendo reabrir discussão já definitivamente decidida, sob pena de violação à preclusão pro judicato.

A pretensão recursal busca indevidamente rediscutir matéria já decidida, em afronta à autoridade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada material impede a rediscussão, em cumprimento de sentença, da forma de restituição definida no título executivo judicial. 2. A repetição do indébito em dobro, quando fundada na má-fé reconhecida na fase de conhecimento, integra o título executivo e deve ser observada na execução. 3. O juízo da execução não pode modificar ou reinterpretar o conteúdo do título judicial sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 502, 503, 507 e 508.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015630-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADO:
FAUSTO QUEIROS DE SÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que o título executivo judicial seria incerto quanto à forma de devolução da comissão de corretagem.

A pretensão da Agravante é rediscutir, em fase de cumprimento de sentença, a forma de restituição da comissão de corretagem, se
simples
ou
em dobro
, alegando que a decisão interlocutória recorrida foi omissa ao não enfrentar a questão da má-fé e da devolução dobrada.

Contudo, a análise dos autos revela que a insurgência da Agravante esbarra na intangibilidade da coisa julgada material. A suposta omissão na decisão agravada não decorre de um erro do Juízo de primeira instância, mas sim da pretensão da própria Agravante de reabrir uma discussão já definitivamente encerrada.

O título executivo judicial, consolidado pelo Acórdão de Apelação e pelo Acórdão que julgou os Embargos de Declaração, ambos proferidos por esta Colenda Quarta Câmara Cível, é explícito e inequívoco ao estabelecer a devolução em dobro dos valores.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos de origem, a ementa do Acórdão que proveu a Apelação Cível foi clara ao consignar: "
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA
".

O corpo do voto condutor, ao citar o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e analisar o contexto fático da negociação, concluiu pela existência de
"ilegalidade do valor cobrado pela Construtora"
e pela
"vontade deliberada do credor em proceder a essa cobrança indevida"
, o que configura o dolo e, por conseguinte, a má-fé, requisito para a repetição do indébito em dobro.

Ciente dessa fundamentação, a Agravante opôs Embargos de Declaração justamente para sanar a suposta omissão acerca da forma de devolução.

Naquela oportunidade, esta Câmara Cível rechaçou a tese de omissão, consignando expressamente no julgamento dos aclaratórios que
"da transcrição acima é de fácil percepção que a devolução do valor cobrado do consumidor a título de comissão de corretagem deve ser feita em dobro, nos moldes do que restou estabelecido no julgado"
(Decisão ID 17333175, p. 3).

Portanto, a condenação na devolução em dobro, fundamentada na má-fé e na análise do artigo 42 do CDC, constitui parte intrínseca do título executivo judicial, estando acobertada pelo manto da coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.

A coisa julgada impede que se discuta, em sede de cumprimento de sentença, a obrigação ou o
quantum
que foi expressamente definido no processo de conhecimento, conforme preceituam os artigos 507 e 508 do CPC. O Juízo da execução não pode, sob o pretexto de analisar a impugnação, modificar ou rediscutir o teor do julgado.

O argumento da Agravante de que a decisão recorrida foi omissa por não reanalisar a má-fé não é juridicamente admissível. O magistrado de primeiro grau, de forma acertada, limitou-se a interpretar o título executivo, cuja clareza sobre a condenação em dobro já havia sido ratificada por esta Corte. Teria incorrido o juízo em violação à
preclusão pro judicato
se tivesse reaberto a discussão sobre a má-fé e a forma de devolução.

Em suma, a questão da devolução em dobro e a configuração da má-fé não apenas foram analisadas a fundo na fase de conhecimento, como também foram objeto de Embargos de Declaração, nos quais a decisão foi reafirmada. Não há, pois, qualquer probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, visto que a pretensão da Agravante é manifestamente contrária à autoridade da coisa julgada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.